Tribunal: TJES
Processo: 5009437-11.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009437-11.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERA LUCIA MARTINS DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Vera Lúcia Martins dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim, que extinguiu ação de cobrança ajuizada em face do Banco do Brasil S/A com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão. A autora sustentou que somente teve conhecimento dos desfalques em sua conta vinculada ao PASEP ao solicitar, em 29/07/2024, os extratos detalhados da conta, motivo pelo qual entende que o prazo prescricional deve ser contado a partir desse momento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional decenal para ajuizamento de ação de cobrança por desfalques em conta vinculada ao PASEP, diante da alegação de que o conhecimento dos prejuízos só ocorreu décadas após o saque dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou tese jurídica vinculante no sentido de que a pretensão ao ressarcimento de danos em razão de desfalques em conta do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. O termo inicial do prazo prescricional, conforme o princípio da
actio nata
, ocorre no momento em que o titular do direito tem ciência inequívoca do prejuízo, ou seja, do desfalque e de suas consequências.

5. Conclui-se, no caso concreto, que a ciência da autora sobre o valor depositado em sua conta se deu no ato do saque realizado em 10/01/1995, quando teve plenas condições de verificar se o montante recebido era condizente com o que entendia devido.

6. A autora permaneceu inerte por quase três décadas até solicitar, em 2024, microfilmagem dos extratos, não se podendo admitir que esse ato, isoladamente, interrompa ou redefina o termo inicial da prescrição.

7. A contagem do prazo prescricional, portanto, teve início em 1995, sendo evidente a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para pretensão de cobrança de diferenças relativas à conta vinculada ao PASEP é decenal, conforme art. 205 do Código Civil.

2. O termo inicial da prescrição ocorre na data em que o titular da conta realiza o saque e, portanto, tem ciência do valor depositado e da eventual lesão a seu direito.

3. A inércia do titular, mesmo diante de valor presumidamente inferior ao esperado, configura ciência inequívoca e autoriza o início da contagem do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; EREsp 1.106.366/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 26.06.2020; TJRJ, APL 0813404-17.2024.8.19.0042, Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo, j. 27.03.2025; TJMG, APCV 5010437-39.2024.8.13.0518, Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves, j. 26.03.2025; TJSE, AgInt 0020648-91.2024.8.25.0000, Rel. Des. Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos, j. 21.03.2025; TJSE, EDcl 0000204-03.2025.8.25.0000, j. 21.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009437-11.2024.8.08.0011

APELANTE: VERA LÚCIA MARTINS DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Vera Lúcia Martins dos Santos em razão da sentença id. 14033699, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da demanda por ela ajuizada em face do Banco do Brasil S/A
,
pronunciou a prescrição.

Em suas razões, id. 14033701, sustenta que o termo
a quo
da contagem do prazo prescricional é a data em que obteve acesso aos extratos relativos a conta do PASEP, quando tomou conhecimento dos desfalques existentes.

Contrarrazões, id. 14033704, pelo desprovimento.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora ajuizou a presente ação de cobrança em 31/07/2024, alegando que tomou conhecimento dos desfalques em sua conta PASEP na data de 29/07/2014, época em que solicitou extratos detalhados ao demandado.

Pois bem.

Cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui precedente vinculante em que firmou entendimento de que há pertinência subjetiva do Banco do Brasil nas demandas onde “
se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa
” (Tema 1.150).

No mesmo precedente, o STJ se posicionou pela aplicabilidade do disposto no art. 205, do Código Civil, à hipótese em debate, sendo o prazo prescricional decenal.

Relativamente ao termo inicial do referido prazo, assim ficou estabelecido:

O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da
actio nata
, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)

(...)

Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
.

Pois bem.

Infiro dos autos que a autora sacou, no dia 10/01/1995, a quantia depositada em sua conta PASEP, sem questionar possível equívoco no valor contido na conta (R$291,50).

Anos depois, precisamente em 29/07/2024, buscou a instituição financeira quando requereu a microfilmagem detalhada daquela.

A autora pretende, portanto, que a contagem do prazo prescricional se dê a partir da referida data, quando houve a emissão do extrato do período integral dos depósitos (29/07/2024), ao passo que a instituição financeira defende que a contagem seja realizada do saque dos valores, realizado em 10/01/1995, época em que a requerente teve ciência do valor que estava depositado.

Conforme dito antes, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que
“
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”.

Cabe, portanto, ao julgador, diante do caso concreto, aferir quando a ciência dos desfalques foi efetivada.

In casu
, entendo que a requerente teve ciência de que o valor depositado em sua conta era ínfimo quando o sacou, momento em que tomou conhecimento da possível violação ao seu direito, a ensejar a
compreensão de que algum erro poderia ter ocorrido.

A questão é que a recorrida se contentou com o valor sacado, mesmo sendo ínfimo.

Ao deixar transcorrer vinte nove anos para então solicitar a microfilmagem dos extratos da conta vinculada, tenho que deixou perecer a pretensão em razão do decurso do prazo prescricional decenal.

Ora, a prescrição nada mais é do que um instituto que visa conferir segurança jurídica, evitando que os conflitos fiquem eternizados.

Note-se que a teoria da
actio nata
tem como vertente a proteção ao titular do direito, para que não ocorra o transcurso do prazo prescricional sem que aquele sequer tenha conhecimento da sua violação.

Por isso, a contagem do referido prazo dar-se-á a partir da ciência do titular de que seu direito foi violado.

E, no presente caso, repito, a ciência de possível violação se deu com o saque dos valores em 1995, quando a requerente teve plenas condições de verificar se a quantia sacada correspondia aos valores que deveriam estar depositados em sua conta, ensejando, portanto, a ocorrência da prescrição decenal, haja vista a busca da tutela jurisdicional apenas no ano de 2024.

A respeito, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Relação de Consumo. Pretensão autoral que reside na condenação da instituição bancária ao pagamento de diferenças relativas a alegados saques indevidos realizados em sua Conta PASEP. Sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC. Irresignação autoral. Superior Tribunal de Justiça que, na análise dos RESP 1.895.936 e 1.895.941, fixou standards relativos à questão atinente à má gestão, por parte da instituição bancária, de recursos depositados a título de PASEP. Orientação assentada no Tema nº 1.150 da jurisprudência do Insigne Tribunal da Cidadania, sendo estabelecidas teses jurídicas no sentido de que "I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP". Prescrição decenal, cujo termo a quo, em conformidade com a teoria da actio nata, deve ser deflagrado no "dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP".
Autora que, já na data do saque do valor em razão de sua aposentadoria, em novembro/1996, tinha plenas condições de verificar se a quantia levantada correspondia ou não à integralidade devida. Segurança jurídica a se tutelar na hipótese. Marco inicial que não coincide com a emissão do extrato apenas em julho/2024
. Arestos desta Colenda Corte Estadual. Prescrição corretamente reconhecida. Decurso de mais de 27 (vinte e sete) anos entre o dies a quo e a distribuição desta lide. Aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC. Manutenção integral do decisum que se impõe. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; APL 0813404-17.2024.8.19.0042; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Nogueira de Azeredo; Julg. 27/03/2025; DORJ 02/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE DANOS HAVIDOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEPOSITADO EM CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DA CIÊNCIA. SAQUE. SENTENÇA MANTIDA. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou tese jurídica vinculante no sentido de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
Considera-se como termo inicial de contagem do prazo prescricional a data em que foi realizado o saque do valor depositado na conta individual, momento em que a parte tem conhecimento do valor ali constante e tem a possibilidade de solicitar o extrato para questionar eventual incorreção quanto aos índices de atualização monetária aplicados
. (TJMG; APCV 5010437-39.2024.8.13.0518; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Lailson Braga Baeta Neves; Julg. 26/03/2025; DJEMG 27/03/2025)

AGRAVO INTERNO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO QUEREJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE E PRESCRIÇÃO, BEM COMO INDEFERIU O PEDIDO DE INTEGRAÇÃO À LIDE DA UNIÃO (COMPETÊNCIA). PASEP. Ilegitimidade passiva ad causam. O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, julgou o tema 1.150 (RESP 1.895.936), fixando a tese de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques. Competência da justiça comum para análise e apreciação do mérito. Relação jurídica não albergada por qualquer das hipóteses que admitem alguma modalidade de intervenção da União Federal, já que a pretensão autoral não é a desconstituição de normas regulamentadoras do PASEP, mas sim o ressarcimento material e moralmente por ato lesivo praticado pelo réu na administração dos recursos na conta vinculada à parte autora.
Prescrição. Não configurada. Inicio do prazo da data do saque.
Ausência de elementos fáticos ou jurídicos que justifiquem a modificação da decisão atacada. Imperiosa manutenção do decisum. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJSE; AgInt 0020648-91.2024.8.25.0000; Ac. 202510623; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos; Julg. 21/03/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES VERIFICADAS. Análise da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil e da prejudicial de mérito(prescrição). Tema 1.150/stj:
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques
prescrição decenal. Termo inicial. Saque/pagamento nos termos da Lei nº. 13.677/2018 em agosto de 2017
. Ação ajuizada em 04/05/2021. Não ocorrência
. Vícios sanados. - embargos declaratórios conhecidos e providos. Unânime. (TJSE; EDcl 0000204-03.2025.8.25.0000; Ac. 202511328; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Não Informado; Julg. 21/03/2025)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)